Tribunal: TJES
Processo: 5000616-09.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000616-09.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIONI SANTANA DE JESUS

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000616-09.2024.8.08.0014

APELANTE:
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA:
ALCIONI SANTANA DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada acima da taxa média de mercado, determinando a revisão contratual; (ii) declarar abusiva a cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência 24 horas, por configurar venda casada, com restituição integral dos valores pagos; e (iii) determinar a restituição dos valores pagos indevidamente, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, nos termos do entendimento firmado pelo STJ. A preliminar de inépcia da inicial foi rejeitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial seria inepta por ausência de individualização das cláusulas abusivas e quantificação do valor incontroverso; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à taxa média de mercado; (iii) determinar se houve venda casada na cobrança do seguro prestamista e da assistência 24 horas, com consequente repetição dos valores indevidamente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inicial atende ao disposto no art. 330, § 2º, do CPC, por indicar as cláusulas controversas e apresentar cálculo do valor incontroverso, acompanhado de parecer técnico, não havendo inépcia a justificar a extinção do feito sem julgamento de mérito.

As taxas de juros remuneratórios pactuadas superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando desvantagem excessiva e justificando a revisão contratual, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS.

A inclusão do seguro prestamista e da assistência 24 horas no contrato principal, sem demonstração inequívoca de contratação livre e autônoma pela consumidora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento do STJ no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP).

A restituição dos valores indevidamente pagos a título de encargos abusivos deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS), com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial em ação revisional é válida quando indica as cláusulas contestadas e apresenta cálculo do valor incontroverso, mesmo que sujeito a discussão em instrução.

A estipulação de taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a taxa média de mercado caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual.

A contratação de seguro prestamista e assistência 24 horas vinculada ao contrato principal, sem comprovação de adesão livre e autônoma pelo consumidor, configura venda casada e é nula.

A repetição do indébito decorrente de cobrança indevida em contratos bancários é simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 330, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000616-09.2024.8.08.0014

APELANTE:
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA:
ALCIONI SANTANA DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminarmente, o argumento recursal de que
“
tendo o contrato sido quitado, não há que se falar em descaracterização da mora, e que, consequentemente, não há fundamento para impedir a inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou a manutenção do veículo”
não é de ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que ele não dialoga diretamente com os fundamentos da Sentença.

Tal Sentença trata da abusividade da taxa de juros remuneratórios e do seguro/tarifa de assistência, determinando a revisão do contrato e a restituição de valores. Não há qualquer menção à descaracterização da mora ou à inclusão/exclusão de registros em órgãos de proteção ao crédito no dispositivo final da sentença ou nos fundamentos.

Assim, pelo fato de o argumento recursal estar desconexo com o cerne do que nela foi decidido, impõe-se o não conhecimento parcial da Apelação.

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que as partes celebraram, em 29/10/20, a Cédula de Crédito Bancário n. 1.01891.0000783.20, a qual materializa contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia celebrado entre as partes (ID 14614485).

O valor financiado foi de R$8.543,20 (oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos), a ser pago em 48 parcelas mensais de R$438,54 (quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), para a aquisição do veículo Chevrolet/Corsa Sedan Class Spirit 1.0, placa MQJ 2695.

Na inicial, a Apelada alegou diversas abusividades no contrato, quais sejam: (a) juros remuneratórios acima da média do mercado divulgada pelo BACEN; (b) capitalização de juros; diante da utilização da tabela price; (c) seguro prestamista e serviço de assistência, diante da venda casada.

A Instituição Financeira, por sua vez, apresentou contestação, sustentando a ausência de abusividade no título de crédito objeto da inicial.

Após a instrução processual, foi prolatada a Sentença aqui impugnada, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Nela houve o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios, com determinação de revisão do contrato para aplicação da taxa média de mercado. Também foi reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de assistência e do seguro prestamista por venda casada, com determinação de restituição. Por outro lado, foram rejeitados os pedidos relativos à capitalização de juros e à cobrança velada de comissão de permanência. A restituição dos valores foi modulada conforme o marco temporal do entendimento do STJ, ou seja, da forma em dobro apenas depois do julgamento em 30/03/21.

Da inépcia da inicial
:

A Apelante alega que a petição inicial é inepta, por ausência de quantificação do valor incontroverso
e de indicação clara das cláusulas tidas por abusivas
, em afronta ao art. 330, §2°, do CPC, mas
sem razão
.

Há dois pressupostos processuais para o ajuizamento da ação revisional (condição de procedibilidade).

Conforme preceitua o artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil, nas ações revisionais de contrato de financiamento, impõe-se, de fato, à parte demandante o dever de especificar as obrigações contratuais objeto de controvérsia e de quantificar o valor incontroverso do débito.

Ocorre que na exordial a Apelada cumpriu tal ônus, uma vez que, além de indicar a pretensão contratual que pretende controverter, apontou as cobranças consideradas abusivas, postulou a revisão e a repetição dos valores cobrados indevidamente.

Em complemento, ressalta-se a juntada de parecer técnico que contém o cálculo do valor considerado incontroverso na presente demanda (ID 14614488).

Verifica-se, a propósito, o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA TERMINATIVA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO
– REGRA DESTINADA A EVITAR A FORMULAÇÃO DE PEDIDOS GENÉRICOS,
POSSIBILITANDO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E A COMPREENSÃO DOS LIMITES DA DISCUSSÃO
– DISPOSIÇÃO NORMATIVA DO ART. 330, § 2º, DO CPC A SER LIDA EM DIÁLOGO DE FONTES COM AS NORMAS DO CDC, PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INTERPRETAÇÃO GLOBAL DA POSTULAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS OBSERVADAS NA ESPÉCIE – PARTE AUTORA QUE INDIVIDUALIZOU O OBJETO DA DISCUSSÃO REVISIONAL, QUESTIONANDO O ÍNDICE DE JUROS APLICADO, A CAPITALIZAÇÃO, A CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS E AS TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BENS E REGISTRO DE CONTRATO - VALORES INCONTROVERSOS QUE, POR CONSEQUÊNCIA, DEPENDEM DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO –
INDEFERIMENTO AFASTADO
– SENTENÇA ANULADA – VALOR DA CAUSA INCONDIZENTE COM A DIMENSÃO PATRIMONIAL DO LITÍGIO – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. Recurso conhecido e provido. Valor da causa retificado de ofício. (TJPR - Apelação Cível n. 0021271-80.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 10/05/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2021)

Destaca-se, ainda, que eventual erro no cálculo da Apelada é matéria a ser discutida durante a instrução processual, não ensejando, por si só, a inépcia da inicial, como quer fazer crer a Apelante.

Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Juros remuneratórios
:

Tem-se que
“(...) os juros remuneratórios são aqueles ajustados com a finalidade de remunerar o mutuante pelo tempo em que facultou o uso do capital do mutuário. Por isso se dizem também juros contratados, uma vez que, em se tratando da remuneração de contrato de mútuo feneratício, nele devem estar previstos expressamente (...)”
(MIRAGEM, Bruno. 1.. A Relação Jurídica Bancária In: MIRAGEM, Bruno. Direito Bancário - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

No âmbito das operações financeiras ativas realizadas por instituições financeiras, os juros remuneratórios não se submetem aos limites gerais estipulados em lei para o contrato de mútuo. A prerrogativa de definir as taxas de juros aplicáveis a tais operações bancárias compete legalmente ao Conselho Monetário, no exercício de sua função regulatória sobre o Sistema Financeiro Nacional.

A taxa de juros de operações ativas de instituições financeiras é, a princípio, de livre pactuação entre as partes, desde que não extrapole de forma exorbitante a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça esclarece, quando do julgamento do REsp n. º 1.061.530/RS sob o rito do art. 543-C, do CPC, que:

Orientação nº 1 – Juros Remuneratórios:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Confira ainda:

“[...] Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.” (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Depreende-se, então, que a revisão das taxas de juros é admitida em circunstâncias excepcionais, condicionada à existência de uma relação de consumo e à cabal demonstração da abusividade.

A aferição de tal abusividade se dá por meio da taxa média de mercado, calculada pelo Banco Central do Brasil. Esta taxa é vantajosa por ser construída a partir de informações fornecidas por diversas instituições financeiras, refletindo, assim, as dinâmicas do mercado. Inclui, ademais, o custo médio das operações financeiras e o lucro médio (
spread
médio). Reconhece-se, contudo, que o cálculo da taxa média não é exaustivo, visto que não engloba todas as modalidades de concessão de crédito; não obstante, constitui-se, indubitavelmente, em um parâmetro indicativo da tendência das taxas de juros.

Portanto, no atual cenário regulatório, a taxa média representa o critério mais adequado para a avaliação da abusividade.

Dito isso, impõe-se esclarecer que a mera estipulação de juros em patamar superior à taxa média de mercado não configura, por si só, prática abusiva, uma vez que referida média abrange as menores e maiores taxas praticadas no mercado, admitindo, assim, uma faixa razoável para a flutuação dos juros.

Ou seja, não se pode demandar que todos os empréstimos sejam efetuados em conformidade com esta taxa. Caso tal premissa se concretizasse, a taxa média transmutar-se-ia de sua natureza referencial para um valor fixo.

Dessa forma, a aferição da abusividade dos juros remuneratórios, portanto, será realizada em cada caso concreto.

Faz-se mister, portanto, analisar se a fixação dos juros ocorreu em patamar superior à taxa média de mercado e, em caso afirmativo, se o percentual estipulado configura abusividade inequívoca.

Havendo abusividade, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil, que funciona como um referencial para o julgador, e não como um limite inflexível para a redução da taxa contratual, repito.

Ainda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a abusividade dos juros pode ser configurada quando a taxa praticada no contrato superar em uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média referenciada pelo Banco Central. Isso é o que se vê nas conclusões extraídas do voto proferido no REsp n.º 1.061.530 /RS, já citado anteriormente.

In casu
, verifica-se na contratação do crédito bancário em comento que as partes pactuaram juros remuneratórios à taxa de
4,51% ao mês
e
69,78% ao ano
(ID 14614485).

Para o período em questão (outubro de 2020), o Banco Central do Brasil considerou que a taxa média do mercado era de
1,45% ao mês e 18,88% ao ano
[*Dados obtidos j
unto ao site do Banco Central www.bcb.gov.br– Estatísticas – Séries Temporais (SGS) – Estatísticas de Crédito -Taxas de juros – juros prefixados (taxa de juros-% a.a. – taxa de juros com recursos livres – Taxa média de juros –Pessoas Físicas-Aquisição de Bens e Veículos - Série 25741 (antiga 20749)].

Logo, a diferença entre a taxa aplicada no contrato e a taxa média de mercado é de 3,11 pontos percentuais para a taxa de juros mensal e é de 3,70 pontos percentuais para a anual, caracterizando desvantagem excessiva.

É importante notar a particularidade de que as partes acordaram que a garantia do contrato seria o veículo financiado, fabricado em 2005. À época da celebração do contrato, o valor de mercado desse veículo era de R$11.470,00 (onze mil, quatrocentos e setenta reais).

Considerando que o veículo já contava com 15 anos de uso no momento do empréstimo e sua natural desvalorização ao longo do tempo, o risco da operação para a instituição financeira foi, de fato, elevado. No entanto, essa característica, por si só, não justifica a disparidade significativa entre os juros cobrados no contrato e a taxa média de mercado.

Desse modo, demonstrada significativa discrepância entre as taxas de juros remuneratórios, a sentença deve ser mantida, em relação aos juros remuneratórios.

Do seguro prestamista e Assistência 24 horas
:

A Apelante afirma que deve ser declarada legal a cobrança do seguro prestamista e da Assistência, por caracterizar venda casada, mas
sem razão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.639.259/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou o entendimento de que as instituições financeiras não podem impor ao consumidor a contratação de seguro de empresa por ela indicada em casos como o presente. Confira:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA
. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não indicada descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2.
Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.639.259/SP, 2ª. Seção, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17/12/18).
Sem grifos no original
.

É imperioso destacar que a jurisprudência consolidada, e inclusive deste TJES, tem entendido que não se configura, a princípio, "venda casada" a contratação de seguro quando esta se dá em documento autônomo ao contrato de financiamento.

Tal compreensão se fundamenta no fato de que, ao ser apresentada a contratação em peça distinta, não se verifica cerceamento ao direito do consumidor de escolher livremente a seguradora de sua preferência.

Não obstante, no presente caso, embora haja a apresentação de documentos pretensamente autônomos para a contratação do seguro prestamista e da assistência 24 horas (ID 14614506), constata-se a concomitante previsão desses serviços na Cédula de Crédito Bancário referente ao financiamento veicular (ID 14614485). Tal concomitância inviabiliza a aferição de um consentimento livre e expresso por parte da Apelada.

Considerando que a liberdade de contratação deve ser rigorosamente observada, e que não há nos autos comprovação inequívoca de que os pactos acessórios resultam de uma escolha livre e consciente da Consumidora (embora em documento autônomo), especialmente porque seus dados são parte inerente do título de crédito, é forçoso concluir pela abusividade da cobrança, caracterizando, assim, venda casada.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie. 2. Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a especificação da correlata prestação. 3. Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008,
a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora
Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024659-13.2012.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024).
Sem grifos no original.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA.
VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DO ENCARGO ASSISTÊNCIA 24 HORAS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação de revisão de contrato bancário ajuizada por consumidor com alegação de abusividades de encargos no negócio jurídico (financiamento de veículo). 2. Taxa contratada que supera em mais de duas vezes a média do mercado na mesma época da contratação, reputando-se como abusiva. Precedentes do e. TJES. 3.
O c. STJ, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedentes do e. TJES. 4. Ilegalidade, no caso concreto, do “seguro prestamista” e da “assistência 24 horas
”. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL
0002135-55.2016.8.08.0024,
Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 24/10/2023).
Sem grifos no original.

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL (...) –
Em que pese haja documento autônomo no qual o apelado estaria contratando capitalização da parcela premiável, certo é que sua previsão consta expressamente na cédula de crédito bancário referente ao financiamento do veículo. A referida cobrança consta como parte inerente da cédula de crédito bancária, não havendo que se falar em contratação autônoma e, por não possuir relação com o financiamento contratado, forçoso concluir pela abusividade, uma vez que consiste em venda casada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000815-02.2022.8.08.0014, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024).
Sem grifos no original.

Cumpre destacar que a seguradora Zurich, responsável pela proposta de adesão vinculada à Cédula de Crédito Bancário, é reconhecidamente parceira do Grupo Omni. Embora a exclusividade na comercialização de seguro prestamista e assistências veiculares e residenciais para os clientes do Grupo Omni por um período de cinco anos tenha sido formalizada apenas em maio de 2023, por meio de uma
joint venture
, a existência de um vínculo comercial entre as partes já se configurava (fato público e notório), o que justifica a oferta conjunta de produtos.

Ainda sobre o ponto, merecem destaque as seguintes considerações levadas a efeito pelo Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho quando do julgamento da Apelação Cível n.º 0000236-30.2018.8.08.0031, que tratava de hipótese semelhante à dos autos:

“Resta, então pendente a análise da legalidade do ‘SEGURO PRESTAMISTA’ ou seguro de proteção financeira, impondo-se o reconhecimento da venda casada, a caracterizar sua ilegalidade, a gerar a devolução das quantias respectivas.

Sobre o seguro cobrado junto ao financiamento contratado, não tenho dívidas em afirmar, resta materializada a ‘venda casada’,
na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o financiamento sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro
, eis que limitada à seguradora do próprio Grupo Econômico da Apelada, como se vê à fl. 63/67.

Tal realidade decorre assente, também, dos termos da cédula de crédito bancário firmada (fls. 59), em que figura muito clara a imposição da contratação e a vinculação à Instituição Financeira Apelante, sem qualquer outra opção ao consumidor.

Também sobre este tema o STJ firmou entendimento em recurso repetitivo representativo da controvérsia, deixando assente que ‘Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.’ (Tema nº 972).”
Sem grifos no original.

O caso dos autos é idêntico ao ora transcrito, isto é, ao consumidor foi imposto tanto o seguro prestamista quanto a assistência 24 horas

Desse modo, inexistindo demonstração no sentido de que não teria sido imposta a Consumidora a contratação de seguro prestamista e assistência 24 horas, a sentença deve ser mantida, por caracterizar venda casada (art. 39 , I do CDC ).

Não se afigura admissível limitar a restituição dos valores concernentes ao seguro prestamista e à assistência 24 horas às parcelas vencidas após o ajuizamento da presente demanda, sob o argumento de que os serviços teriam sido usufruídos pela Apelada.

Com efeito, a caracterização da venda casada configura falha na prestação de serviços, o que acarreta a nulidade dos contratos acessórios. Por conseguinte, impõe-se a devolução integral de todos os montantes cobrados a título de seguro prestamista e assistência 24 horas.

Restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro
.

A Sentença recorrida determinou que
“(...) os valores pagos de forma indevida pelo Requerente deverão ser restituídos da seguinte forma: antes do referido julgamento (30/03/2021) de forma simples e após tal marco, restituídos em dobro.(...)”
.

A Apelante afirma que é impossível a restituição dos valores ser em dobro após 30/03/21, porque não ficou evidenciada a sua má-fé.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

Desse modo, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples, em razão de ausência de prova de má-fé. Contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro,
porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor
.

Descabida a afirmação do recurso no sentido de que
“(...)
a repetição integral dos valores seria contrária à boa-fé objetiva e ao art. 884 do CC (...)”
, sobretudo porque a restituição de valores abrangerá apenas os encargos considerados abusivos, então legítimas.

Assim, a Sentença deve ser mantida nesse tocante, em relação ao capítulo da restituição de valores.

Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na Sentença em desfavor da Apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.